Tribunal: TJDFT
Processo: 0705966-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. COMODATO VERBAL. RESOLUÇÃO. DEVOLUÇÃO DE BENS. CONTRADITÓRIO. NECESSÁRIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. O art. 300 do CPC 2015 aponta os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. No caso concreto, em virtude da natureza do contrato entabulado (comodato verbal), ainda não subsiste prova conclusiva da pretensão da agravante, tendo em vista que a parte adversa poderá coligir, na defesa, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

3. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, não se verificam os requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela postulada

4. Negou-se provimento ao recurso.